Tribunal: TJDFT
Processo: 0713103-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE 200MG). RECUSA DE FORNECIMENTO PELA SEGURADORA RÉ. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO OFF-LABEL. INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte com a demanda. Se a segurada pleiteou o fornecimento do fármaco para uso observada a quantidade dos ciclos indicados na prescrição médica, a qual corresponde a um ano, não merece amparo a pretensão da seguradora para que o valor da causa seja retificado para a importância equivalente a 12 (doze) mensalidades do seguro saúde contratado, já que não condiz com o proveito econômico obtido com a demanda. Rejeitada a impugnação ao valor da causa.
2. Mostra-se indevida a recusa pela seguradora ré do fornecimento de medicação indicada pelo médico assistente, como a mais eficaz forma de tratamento de câncer de mama, após análise detalhada do quadro clínico da paciente, sob alegação de que se trata de uso off-label.
3. O uso de fármaco devidamente aprovado pela ANVISA para o tratamento de câncer de mama triplo-negativo não deve ser confundido com o uso off-label, uma vez que o relatório apresentado pelo médico assistente indica expressamente que a patologia acometida pela paciente encontra elementos que a caracterizam tal como a indicação contida na bula do fármaco. Ademais, compete ao médico assistente a escolha da terapêutica mais adequada para o quadro clínico da paciente.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
5. Constatada a existência de uma das bases de cálculo prevista no art. 85,§ 2o, do CPC, qual seja a indicação do valor da causa em quantia não irrisória, os honorários advocatícios não podem ser fixados com base na apreciação equitativa.
6. Recurso conhecido e improvido.